Tribunal: TJDFT
Processo: 0724079-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724079-26.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO VALADARES LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CRIMINAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. TRÂNSITO. CONCLUSÃO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHA. AVANÇO DE SEMÁFORO VERMELHO. EMBRIGAUEZ DO RÉU. VÍTIMA EMBRIAGADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O que se infere de todas as provas coligidas nos autos é que o resultado ocorreu pela conduta imprudente do réu que, após ingerir bebida alcoólica, avançou o semáforo vermelho. 2. A causa determinante do acidente, que levou a vítima a óbito, foi o fato do réu ter avançado o semáforo quando não lhe era assim permitido. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP e 312-A do CTB, pugnando por sua absolvição, ante a ocorrência de cerceamento de defesa e insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. Subsidiariamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, requer “Alternativamente formula-se pedido diverso, na forma de habeas corpus de ofício, com fundamento no art. 654, § 2o do Código de Processo Penal, em razão do Recorrente ter cometido o fato antijurídico no dia 28 12 2019, antes da edição da Lei no 14.071, que acrescentou o art. 312-B, dispositivo que prescreveu, que os crimes contidos no § 3o e do art. 302 e no § 2o do art. 303 do CTB, para aplicar-se a caso em tela o contido no inciso I do caput do art. 44, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940.” II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP e 312-A do CTB, porquanto a análise das teses recursais (absolvição por insuficiência de provas e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece curso o inconformismo no que tange ao pedido alternativo, uma vez que a matéria não foi objeto de análise pelo órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564234/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/5/2022). Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto a competência desta Presidência se limita à análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030